Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Patrimônio de vítimas diversas. Emprego de arma de fogo. Apreensão. Perícia.

1 – O reconhecimento do agente pelas vítimas, somado às demais provas, prevalece sobre laudo de comparação facial que, ao concluir não haver similaridade entre as imagens do agente que aparece nas câmeras de segurança e a foto do acusado, ressaltou que as imagens captadas são de baixa qualidade, o que não exclui o reconhecimento facial por quem já tenha visto a pessoa cuja imagem se questiona.

2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento de testemunha e dos policiais, a prisão em flagrante dos apelantes na posse dos instrumentos do crime (vestimenta, bicicletas e simulacro de arma de fogo) e reconhecimento pessoal dos acusados pelas vítimas.

3 - Não se absolve os acusados do crime de roubo circunstanciado contra o estabelecimento comercial, se há provas de que, além de terem subtraído os bens de três vítimas, se dirigiram ao caixa da sorveteria e dele retiraram dinheiro, tendo ciência, portanto, de que estavam atingindo o patrimônio de vítimas diversas.

4 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma é ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.

5 – Apelação não provida.